Tribunal: STJ
Processo: 5005788-09.2022.8.24.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192669 - SC (2025/0017408-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ORGAO DE GESTAO DE MAO DE OBRA TRAB PORT
AVULSO DE SF
ADVOGADA
: ANA LÚCIA FERREIRA - PR019149
AGRAVADO
: GABRIEL EZEQUIEL DAS CHAGAS
AGRAVADO
: JUCELIA SAMY
ADVOGADO
: ANDRÉ BATISTA - SC049288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO IMPUGNADOS PELA AGRAVANTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
I
-
Na
origem,
trata-se
de
ação
ordinária objetivando convocações nas funções de estivador e vigia, após
aprovação em processo seletivo. Na sentença, julgou-se procedente o
pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Inicialmente, observa-se que os fundamentos do acórdão
recorrido não foram impugnados pela agravante, nas razões do recurso
especial. Portanto incidem na hipótese as Súmulas n. 283 e 284, ambas do
STF. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.838.532/CE, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/8/2020
; REsp n. 1.836.128/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe de
.
5/12/2019
III - Registre-se, outrossim, que os mesmos óbices sumulares
inviabilizam o conhecimento do recurso, pela divergência jurisprudencial.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48393842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 89293f5c-36a8-474d-802f-661d3a78519f

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 89293f5c-36a8-474d-802f-661d3a78519f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192669 - SC (2025/0017408-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ORGAO DE GESTAO DE MAO DE OBRA TRAB PORT
AVULSO DE SF
ADVOGADA
: ANA LÚCIA FERREIRA - PR019149
AGRAVADO
: GABRIEL EZEQUIEL DAS CHAGAS
AGRAVADO
: JUCELIA SAMY
ADVOGADO
: ANDRÉ BATISTA - SC049288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO IMPUGNADOS PELA AGRAVANTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
I
-
Na
origem,
trata-se
de
ação
ordinária objetivando convocações nas funções de estivador e vigia, após
aprovação em processo seletivo. Na sentença, julgou-se procedente o
pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Inicialmente, observa-se que os fundamentos do acórdão
recorrido não foram impugnados pela agravante, nas razões do recurso
especial. Portanto incidem na hipótese as Súmulas n. 283 e 284, ambas do
STF. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.838.532/CE, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/8/2020
; REsp n. 1.836.128/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe de
.
5/12/2019
III - Registre-se, outrossim, que os mesmos óbices sumulares
inviabilizam o conhecimento do recurso, pela divergência jurisprudencial.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA47570751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:14
Código de Controle do Documento: dae24fd6-03d9-4406-921f-52c05449284c

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III,
e , da Constituição Federal, visando
a
c
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO.
INSCRIÇÃO E REGISTRO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO, NA
FUNÇÃO DE ESTIVADOR E VIGIA JUNTO AO ORGÃO GESTOR DE MÃO DE
OBRA DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL (OGMO-SF). PROCEDÊNCIA NA
ORIGEM.
INCONFORMISMO
VEICULADO
PELO
OGMO-SF.
PREFACIAL.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. ENTIDADE DE
UTILIDADE PÚBLICA CONSTITUÍDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. ANÁLISE SOB A ÓTICA PUBLICISTA.
MÉRITO. ÓRGÃO GESTOR A QUEM INCUMBE, POR LEI, ADMINISTRAR O
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. ENTIDADE QUE FOI INSTADA PELO JUÍZO
A APRESENTAR DADOS, PORÉM ESQUIVOU-SE. TODAVIA, FARTA DILAÇÃO
PROBATÓRIA COMPROVANDO A INSUFICIÊNCIA DE TRABALHADORES
AVULSOS PORTUÁRIOS FRENTE A DEMANDA SOLICITADA PELO OPERADOR
DO PORTO DE SÃO FRANCISCO. ESTIVADORES QUE LABORAM EM REGIME DE
ALTA DEMANDA. CHAMADA DE PROFISSIONAIS DO PORTO DE MANAUS
PARA COBRIR A ESCASSEZ DE HOMENS. EVIDENTE NECESSIDADE DE
CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CLASSIFICADOS NO CERTAME. VINCULAÇÃO
AOS TERMOS DO EDITAL. ABERTURA DE, NO MÍNIMO, 23 VAGAS DURANTE O
PRAZO DE VALIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Conforme já exposto, a decisão monocrática não conheceu do Recurso Especial por
entender que o agravante deixou de impugnar os seguintes fundamentos:
Natureza jurídica do OGMO (associação civil de utilidade pública);
Natureza do Processo Seletivo (arts. 32, 39, 40, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 41, § 2o).
Assim, entendeu pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, que declaram
inadmissível o recurso quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como a deficiência na fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.
[...]
Documento eletrônico VDA47570751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:14
Código de Controle do Documento: dae24fd6-03d9-4406-921f-52c05449284c

Ainda, com relação ao processo seletivo para contratação de trabalhadores portuários,
esclareceu a diferença entre o registro e o cadastro, bem como a violação dos dispositivos da
Lei 12.815/2013, já que o agravante OGMO não possui a obrigação de convocar candidatos
aprovados fora do número de vagas do edital, os quais possuem mera expectativa de direito.
[...]
No paradigma apresentado, a autora ingressou com ação de obrigação de fazer contra
associação de direito privado sem fins lucrativos que realizou processo seletivo de
contratação e não a convocou, sob o argumento de que possuía direito líquido e certo e foi
preterida por uma servidora pública municipal. O juízo singular entendeu pela inexistência
do direito da autora e julgou improcedente o pedido, o qual foi mantido em sede recursal.
[...]
O agravante refutou a equiparação do OGMO à Administração Pública (R Esp, p. 4-
6), esclareceu a natureza privada do cadastro realizado e demonstrou que não há obrigação
legal de convocação dos classificados sem a demonstração de preterição ou necessidade real
(R Esp, 6-8), além de apresentar o dissídio jurisprudencial com o devido cotejo analítico (R
Esp, p. 9-26).
Portanto, não se mostram aplicáveis as Súmulas n. 283 e 284 do STF ao caso, pelo
que necessário o provimento do presente recurso, a fim de conhecer do Recurso Especial.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
De início – e para a certeza das coisas – é esta a letra do acórdão recorrido,
transcrita no que interessa à espécie:

Prefacialmente, o recorrente traz alegação de incompetência do juízo fazendário, uma
vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado, constituída como associação civil,
cujo objeto social único é a intermediação, administração e fornecimento de mão de obra de
trabalhador portuário avulso ao operador portuário.
Na Comarca de São Francisco do Sul, a 2 Vara Cível é competente para analisar
feitos de relativos à Fazenda Pública, motivo pelo qual, embora a nomenclatura possa
causar incompreensão, o feito foi julgado sob a ótica publicista.
E, adianto, com razão.
Isso porque o Órgão de Gestão de Mão de Obra - OGMO é associação civil de
sem fins lucrativos, destinado a administrar o fornecimento de mão de obra
utilidade pública
â
Documento eletrônico VDA47570751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:14
Código de Controle do Documento: dae24fd6-03d9-4406-921f-52c05449284c

do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso ao operador portuário, no caso
Porto de São Francisco, o qual, por sua vez, é pessoa jurídica de natureza privada, que, uma
vez qualificada na qualidade de
, opera com a execução da
delegatária ou cessionária
movimentação e armazenagem de mercadorias na área do porto organizado, mediante
contratação dos serviços de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco
e vigilância de embarcações.
Este é um resumo da legislação de trata da matéria, conforme se extrai da Lei 12.815
/2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações
portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários:

Art. 32. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um
, destinado a:
órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário
I - administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do
trabalhador portuário avulso;
II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do
trabalhador portuário avulso;
III - treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo-o no
cadastro;
IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro
do trabalhador portuário avulso;
VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário; e
VII - arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores
portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes
encargos fiscais, sociais e previdenciários.
Parágrafo único. Caso celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho
entre trabalhadores e tomadores de serviços, o disposto no instrumento precederá o órgão
gestor e dispensará sua intervenção nas relações entre capital e trabalho no porto.
Art. 39. O órgão de gestão de mão de obra é reputado de utilidade pública, sendo-lhe
vedado ter fins lucrativos, prestar serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não
.
vinculada ã gestão de mão de obra
Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de
carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será realizado por
trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por
.
trabalhadores portuários avulsos
§ 1o Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do
porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes
para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento
e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário;
II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões
das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e
despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos
de bordo;
III - conferência de carga: contagem de volumes, anotação de suas características,
procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem,
conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e
descarga de embarcações;
Documento eletrônico VDA47570751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:14
Código de Controle do Documento: dae24fd6-03d9-4406-921f-52c05449284c

IV - conserto de carga: reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas
operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação,
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior
recomposição;
V - vigilância de embarcações: atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas
a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de
mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da
embarcação; e
VI - bloco: atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus
tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços
correlatos.
§ 2o A contratação de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, estiva, conferência
de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício por
prazo indeterminado será feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos
.
registrados
§ 3o O operador portuário, nas atividades a que alude o caput, não poderá locar ou
tomar mão de obra sob o regime de trabalho temporário de que trata a Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974.
§ 4o As categorias previstas no caput constituem categorias profissionais diferenciadas
.
§ 5o Desde que possuam a qualificação necessária, os trabalhadores portuários
avulsos registrados e cadastrados poderão desempenhar quaisquer das atividades de que
trata o § 1o deste artigo, vedada a exigência de novo registro ou cadastro específico,
.
independentemente de acordo ou convenção coletiva
Art. 41. O órgão de gestão de mão de obra:
I - organizará e manterá cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao
desempenho das atividades referidas no § 1o do art. 40; e
II - organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos.
§ 1o A inscrição no cadastro do trabalhador portuário dependerá exclusivamente de
prévia habilitação profissional do trabalhador interessado, mediante treinamento realizado
em entidade indicada pelo órgão de gestão de mão de obra.
§ 2o O ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção
e inscrição no cadastro de que trata o inciso I do caput, obedecidas a disponibilidade de
.
vagas e a ordem cronológica de inscrição no cadastro
§ 3o A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário extinguem-se por
morte ou cancelamento.
Art. 42. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo órgão
de gestão de mão de obra avulsa, de acordo com as normas estabelecidas em contrato,
convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Aliás, ações judiciais que questionam os processos seletivos realizados por OGMOs
vêm sendo analisadas pelas Câmaras de Direito Público:
(...)
A interpretação é a de que os responsáveis pela criação dos Órgãos Gestores de Mão
de Obra são os operadores portuários, os quais, por sua vez, administram o porto
organizado,
, mediante cessão ou delegação da União, logo, plenamente cabível
bem público
a tramitação sob a ótica fazendária.
Documento eletrônico VDA47570751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:14
Código de Controle do Documento: dae24fd6-03d9-4406-921f-52c05449284c

No caso concreto, ademais, o Porto de São Francisco é administrado pela SC
Participações e Parcerias S.A. (SCPar), sociedade de economia mista, o que, por si só,
afastaria a aplicação dos princípios civilistas.
Rejeito, portanto, a prefacial (fls. 527-530 – grifos no original).

Entretanto, tais fundamentos não foram impugnados pela agravante, nas
razões do recurso especial. Portanto, incidem na hipótese as Súmulas n. 283 e 284,
ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS RESPECTIVAS
RAZÕES. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE INÉRCIA
DO EXEQUENTE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO
DE MODO ADEQUADO NAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, RESPECTIVAMENTE.
1. Depreende-se dos autos que o prazo referente ao agravo interno de fls. 969/981
iniciou-se em 11 de fevereiro de 2020 e a petição recursal foi protocolada no dia seguinte
(12.2.2020), razão pela qual é manifesta a sua tempestividade.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7
/STJ).
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente
a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia).
4. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeito modificativo, para
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
.)
27/08/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO
POR MORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA47570751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:14
Código de Controle do Documento: dae24fd6-03d9-4406-921f-52c05449284c

1. Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o
recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da
Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
2. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.836.128/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.)
5/12/2019

Registre-se, outrossim, que os mesmos óbices sumulares inviabilizam o
conhecimento do recurso, pela divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:14
Código de Controle do Documento: dae24fd6-03d9-4406-921f-52c05449284c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.192.669 / SC
Número Registro: 2025/0017408-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057880920228240061
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ORGAO DE GESTAO DE MAO DE OBRA TRAB PORT AVULSO
DE SF
ADVOGADA
: ANA LÚCIA FERREIRA - PR019149
RECORRIDO
: GABRIEL EZEQUIEL DAS CHAGAS
RECORRIDO
: JUCELIA SAMY
ADVOGADO
: ANDRÉ BATISTA - SC049288
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORGAO DE GESTAO DE MAO DE OBRA TRAB PORT AVULSO DE
SF
ADVOGADA
: ANA LÚCIA FERREIRA - PR019149
AGRAVADO
: GABRIEL EZEQUIEL DAS CHAGAS
AGRAVADO
: JUCELIA SAMY
ADVOGADO : ANDRÉ BATISTA - SC049288
TERMO
Documento eletrônico VDA48337308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:25
Código de Controle do Documento: c980dcb8-092c-45b6-bdc7-f6f9ed5dec18

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:25
Código de Controle do Documento: c980dcb8-092c-45b6-bdc7-f6f9ed5dec18